Tribunal: TJES
Processo: 5006672-64.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006672-64.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EUZA RODRIGUES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006672-64.2024.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
EUZA RODRIGUES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI. SUPOSTA IRREGULARIDADE NA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA PARTE AUTORA. CONSUMO IRREGULAR.. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por EUZA RODRIGUES contra EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. com o objetivo de anular débito e cobranças oriundas de uma suposta fraude em seu medidor de energia elétrica . Alega EUZA RODRIGUES, em sua petição inicial, que, sendo consumidora de baixa renda, foi surpreendida com a cobrança de multa por uma suposta ligação direta, a qual nega ter realizado. Informa que, para evitar a suspensão do serviço, celebrou acordo para pagamento parcelado e, posteriormente, foi alvo de nova cobrança de irregularidade, referente ao TOI n° 9531559, no valor de R$1.501,76, tendo sua energia suspensa em duas ocasiões . Busca, por fim, a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do contrato de negociação e a reparação por danos morais .

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos.

3. A concessionária ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão para que haja a condenação ao pagamento do débito.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão central a ser dirimida consiste em definir se o conjunto probatório apresentado pela concessionária recorrente – notadamente o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, o histórico de consumo e as fotografias – é suficiente para comprovar a fraude no medidor de energia e, consequentemente, legitimar a cobrança pela recuperação de consumo, revertendo a sentença de primeiro grau.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência
do Código de Defesa do Consumidor. Nesse diapasão, a vulnerabilidade técnica e econômica da consumidora é presumida, incumbindo à fornecedora, parte mais forte da relação, o ônus de provar a regularidade de sua conduta e a legitimidade da cobrança impugnada (art. 6º, VIII, do CDC).

6. O ponto nevrálgico da controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9531589. Conforme consta dos autos, o referido documento foi produzido de forma unilateral, sem o acompanhamento da consumidora ou de qualquer pessoa por ela indicada, registrando-se no campo pertinente a informação "Ausente" . A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o TOI, por si só, não ostenta presunção de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a fraude e embasar a cobrança de recuperação de consumo.

7. Embora a recorrente tenha apresentado fotografias e um histórico de consumo que indicam uma relevante alteração nos registros da unidade consumidora , tais elementos, igualmente produzidos de forma unilateral, não suprem a ausência de uma prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório. A variação no consumo é um forte indício, mas não uma prova cabal da fraude, podendo decorrer de outros fatores. Caberia à concessionária, diante da negativa da consumidora, buscar meios de prova mais robustos, como uma perícia técnica com a devida notificação para acompanhamento, o que não ocorreu.

8. A oportunidade de apresentar recurso administrativo, embora garanta uma via de defesa, não tem o condão de convalidar a prova técnica que fundamentou a cobrança, se esta foi, em sua origem, produzida sem a observância da ampla defesa e do contraditório. Assim, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), não logrando êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

9.Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexigibilidade do débito e ao determinar a devolução em dobro dos valores eventualmente pagos pela consumidora, uma vez que a cobrança de quantia indevida, baseada em procedimento falho e unilateral, não configura engano justificável, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

10. Por conseguinte, sendo inexigível o débito principal, o pedido contraposto formulado pela recorrente, que visava justamente a condenação da consumidora ao pagamento de tal valor, deve ser julgado improcedente, como acertadamente decidiu o juízo de primeiro grau.

IV.

DISPOSITIVO
11. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se as partes autora/ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)